Tribunal: TJBA
Processo: 8025023-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025023-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JUCILENE LIMA DOS SANTOS ANJOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
PAULO CESAR CABRAL FILHO

05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Fica prejudicado o agravo interno de ID 83276656, em face do julgamento de mérito deste recurso Instrumental. Extingue-se aquela irresignação, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, VI, c/c o art. 932, III, ambos do Código de Ritos.

2. No mérito, sabe-se que para concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

3. Outrossim, a análise da probabilidade do direito, no caso concreto, demanda a comprovação individualizada da condição de pescadora profissional da agravante e do nexo de causalidade direto entre o evento danoso e a afetação de sua subsistência, o que não restou evidenciado de plano pela documentação acostada.

4. O perigo da demora, por sua vez, resta mitigado pelo considerável lapso temporal entre o evento danoso, ocorrido em 2018, e o ajuizamento da demanda, o que afasta a alegação de urgência contemporânea e torna a questão compatível com a regular instrução processual.

5. Revelando-se prudente a manutenção da decisão que indeferiu o pleito liminar, porquanto a matéria fática exige dilação probatória, impõe-se o desprovimento do recurso.

6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO INSTRUMENTAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, extinguindo-o sem resolução de mérito e, quanto ao tema de fundo,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05